Tribunal: TJMT
Processo: 1002480-48.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002480-48.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARINALVA LIMA - CPF: 996.042.051-53 (APELANTE), EDINEI PAULINO DE SOUZA - CPF: 834.964.671-34 (APELANTE), EDINEI PAULINO DE SOUZA - CPF: 834.964.671-34 (APELADO), AGNALDO APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.249.091-09 (ADVOGADO), TASSIA CRISTINA MOREIRA ROMAN - CPF: 028.157.931-80 (ADVOGADO), EVELYN LIMA DE SOUZA (APELANTE), E. L. D. S. (APELANTE), E. L. D. S. (APELANTE), MARINALVA LIMA - CPF: 996.042.051-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. L. D. S. - CPF: 037.805.482-16 (APELANTE), EMILY LIMA DE SOUZA - CPF: 037.805.442-29 (APELANTE), EVELYN LIMA SOUZA - CPF: 037.821.852-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada com fundamento em acordo homologado judicialmente, no qual o executado assumiu a obrigação de quitar parcelas de consórcio e, após, transferir o imóvel às filhas. O juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de comprovação do inadimplemento, julgando procedente a impugnação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova documental do inadimplemento das parcelas do consórcio, prevista no acordo judicial, inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença por falta de interesse de agir.

III. Razões de decidir:

3. O cumprimento de sentença exige prova cabal do inadimplemento da obrigação.
4. Incumbe à parte exequente o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. As alegações das apelantes quanto à contemplação da cota e à inadimplência do executado não foram acompanhadas de documentos comprobatórios.

6. A ausência de comprovação do inadimplemento impede o prosseguimento da execução por falta de interesse de agir, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

7. Correta a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme decidido pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A execução de obrigação de fazer fundada em acordo homologado judicialmente exige prova inequívoca do inadimplemento.

2. A ausência dessa demonstração configura ausência de interesse de agir, ensejando a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e II; 485, VI.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMILY LIMA DE SOUZA, ELLEN LIMA DE SOUZA e EVELYN LIMA DE SOUZA, representadas por sua genitora MARINALVA LIMA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença ajuizada por EDINEI PAULINO DE SOUZA, julgou-a procedente, reconheceu ausência de interesse de agir da parte exequente, condenou as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

As apelantes alegam
que o executado, ora apelado, está inadimplente quanto às parcelas do consórcio vinculado ao acordo. Aduzem prejuízo à obrigação de futura transferência do bem às filhas. Sustentam que o juízo de origem confundiu o objeto da execução, limitando-se o pedido à regularização das parcelas vencidas, e não à antecipação do vencimento do contrato.

Requerem a reforma do
decisum
para que o apelado seja
compelido a adimplir as parcelas vencidas e ou demonstre que se encontra adimplente com o referido consórcio.

Contrarrazões (Num. 267933284).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se em razão da ausência de interesse público
(Num. 272110892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se reconheceu a ausência de interesse de agir da parte exequente por inexistência de comprovação do inadimplemento da obrigação de pagar as parcelas de consórcio, conforme acordo homologado judicialmente. O juízo de origem julgou procedente a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

As apelantes, representadas por sua genitora, impugnaram a decisão alegando que o executado, ora apelado, está inadimplente quanto às parcelas do consórcio vinculado ao acordo, prejudicando a obrigação de futura transferência do bem às filhas.

Sustentam que o juízo de origem confundiu o objeto da execução, limitando-se o pedido à regularização das parcelas vencidas, e não à antecipação do vencimento do contrato.

O apelado, em contrarrazões, defende a sentença, argumentando que não houve prova do inadimplemento e que o título não exige quitação antecipada.

Ressai dos autos que o título executivo judicial estabeleceu a obrigação do executado de quitar parcelas de consórcio e, após sua conclusão, transferir o imóvel às filhas do casal. O cumprimento de sentença, contudo, foi manejado sob o argumento de descumprimento da obrigação, sem, entretanto, apresentar prova concreta do inadimplemento.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Incumbe, portanto, à parte exequente, conforme o art. 373, I, do CPC, a prova do fato constitutivo de seu direito. No caso, a alegação de que o consórcio foi contemplado e que o executado está inadimplente, por si só, não basta para configurar a mora, especialmente sem documentos comprobatórios do atraso ou inadimplemento.

O juízo de origem acertadamente observou a ausência de elementos probatórios nos autos que demonstrassem inadimplemento das obrigações contratuais por parte do executado. Embora as apelantes afirmem que houve contemplação da cota e inadimplência subsequente, tal alegação carece de respaldo documental.

Ainda que seja plausível a preocupação das exequentes com a perda da carta de crédito, essa hipótese deve ser objeto de comprovação inequívoca para autorizar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o que não ocorreu. A ausência de prova do inadimplemento impede o prosseguimento da execução.

A execução de obrigação de fazer fundada em acordo homologado judicialmente exige prova cabal do inadimplemento. A ausência dessa demonstração inviabiliza a pretensão executiva, configurando ausência de interesse de agir e ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025